Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-65.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801062-65.2025.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCISOS I, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS INVESTIGATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito de integrar organização criminosa, com emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas, fixando pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura, a adesão consciente, estável e permanente do réu à organização criminosa, apta a sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de integrar organização criminosa exige prova robusta da efetiva participação estável e permanente do agente, não sendo suficientes indícios frágeis ou meras inferências extraídas da fase investigativa.

Os elementos que fundamentaram a condenação consistem, essencialmente, em mensagens extraídas de aparelho celular e dados de vinculação telefônica, os quais não foram devidamente corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

A prova oral colhida em juízo não confirma, de modo direto e seguro, a atuação do réu na organização criminosa, nem o exercício de função de comando ou integração estruturada.

O próprio órgão acusatório reconhece a fragilidade do acervo probatório, manifestando-se, em primeiro e segundo graus, pela absolvição, o que reforça a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Subsiste dúvida relevante quanto à autoria e ao contexto das mensagens atribuídas ao réu, não havendo demonstração inequívoca de que tenha sido o usuário exclusivo do aparelho ou responsável direto pelas comunicações analisadas.

Em matéria penal, a condenação não pode se apoiar em conjecturas ou presunções, sendo imprescindível prova firme e segura da responsabilidade criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de integrar organização criminosa exige prova judicializada segura da adesão consciente, estável e permanente do agente à estrutura criminosa.

Elementos informativos colhidos na fase investigativa, desacompanhados de confirmação em juízo, são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria e a efetiva participação do acusado, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0801062-65.2025.8.14.0401, em que figuram como apelante EDMILSON DA SILVA RODRIGUES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para absolver o apelante da imputação relativa ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801062-65.2025.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: HAMILTON MARQUES SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por EDMILSON DA SILVA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito tipificado no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no início do ano de 2023, nesta Capital, o apelante teria integrado organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo sido apontado, segundo os elementos colhidos, como “Conselheiro Geral de Missões”, a partir de mensagens extraídas de aparelho celular apreendido no curso das investigações.

Inconformada, a defesa interpôs recurso sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a decisão se apoiou em elementos frágeis, sem confirmação robusta em juízo, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a fragilidade probatória e defendendo a absolvição do apelante.

Em segundo grau, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, igualmente opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, entendendo não haver provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação criminal interposta por EDMILSON DA SILVA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena.

No caso, assiste razão ao apelante.

A condenação pelo crime de integrar organização criminosa, embora se trate de delito formal e de perigo abstrato, exige prova segura e robusta quanto à efetiva adesão consciente, estável e permanente do agente à estrutura criminosa, não sendo suficiente a mera existência de indícios frágeis ou inferências não confirmadas sob o crivo do contraditório judicial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença amparou-se, em essência, em elementos informativos oriundos da fase investigativa, notadamente em mensagens extraídas de aparelho celular apreendido no curso das investigações, bem como em dados de vinculação de linha telefônica, IMEI e contas digitais atribuídas ao recorrente, a partir dos quais se concluiu que este ocuparia posição de comando dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, com a alcunha de “Conselheiro Geral de Missões”.

Todavia, tais elementos, embora relevantes para fins investigativos, não se mostraram suficientemente corroborados por provas judicializadas aptas a sustentar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, o decreto condenatório.

Com efeito, a prova produzida em juízo não revelou testemunhos diretos ou circunstâncias concretas que confirmassem a atuação do apelante na organização criminosa, tampouco evidenciou, de forma segura, o exercício de função, comando ou integração estável e permanente.

Do único depoimento judicial que faz menção à possível participação do apelante, o Delegado de polícial civil afirmou que foi apreendido o celular do Edmilson, e autorizada a quebra de sigilo, sendo feita a extração de dados, mas não foram encontrados grupos do comando vermelho nas conversas, apenas uma conversa suspeita em que o Edmilson conversava com uma pessoa identificada como “Taxi 99”, onde ele censurava essa pessoa por ter postado uma foto com uma arma e no meio da conversa o Edmilson cita um conselheiro chamado LK que o teria ajudado muito, sendo essa a conversa que gerou suspeitas de que o apelante se tratasse de algum conselheiro do comando vermelho.

Após a instrução, a própria acusação reconheceu a fragilidade probatória, pois o Ministério Público, ainda em primeiro grau, requereu a absolvição do recorrente em alegações finais, diante da insuficiência de provas, entendimento que foi reiterado tanto nas contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria de Justiça em segundo grau, manifestando-se pelo provimento do recurso.

Embora o julgador não esteja vinculado ao parecer ministerial, não se pode ignorar que, quando o próprio órgão acusatório reconhece a precariedade do conjunto probatório, reforça-se objetivamente a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo quando inexistem elementos autônomos e consistentes produzidos sob contraditório que afastem a dúvida razoável.

De igual modo, não se verifica, nos autos, demonstração inequívoca de que o apelante tenha sido o efetivo usuário exclusivo do aparelho ou responsável direto pelas mensagens atribuídas, persistindo margem relevante de incerteza quanto à autoria e ao contexto das comunicações utilizadas como fundamento central da condenação.

Em matéria penal, a condenação não pode repousar sobre conjecturas ou presunções, sendo imprescindível prova firme e segura da responsabilidade criminal, sob pena de afronta ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, diante da ausência de prova suficiente para sustentar o édito condenatório, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicado o exame do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver EDMILSON DA SILVA RODRIGUES da imputação relativa ao art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026